Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706101-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE AGRAVADO: RORGIANE ROSA PEREIRA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0700253-32.2024.8.07.0002 - id 185271720) que, em demanda de obrigação fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para que dê integral cumprimento ao contrato de seguro de veículo tratado nos autos, promovendo os reparos necessários no veículo pertencente ao terceiro indicado na petição inicial, dentro dos parâmetros e limitações contratadas, com início no prazo de 10 dias a contar da intimação da decisão, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Narra que a agravada ajuizou duas demandas, uma com pedido liminar para conserto do seu veículo sinistrado e para fornecimento de veículo reserva, e outra para conserto do veículo de terceiro. Alega, em suma, que a liminar é satisfativa, uma vez que não há outros pedidos formulados, além do cumprimento integral do contrato. Nega a contratação de cobertura para danos causados a terceiro que dão causa ao acidente, conforme o art. 30, § 1o, e que chegou ao conhecimento da agravante fato novo, qual seja, o terceiro envolvido na colisão é o próprio advogado que está patrocinando ambos os processos ajuizados pela agravada. Aponta perigo de dano na multa cominatória arbitrada na decisão agravada. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não se constata, como alegado, que o terceiro envolvido no sinistro (Waltembergue de Carvalho Barbosa Lima – id 184213774 – autos principais) seja o advogado que patrocina a causa (Walisson Souza Mendes – id 183938065). Conforme regimento interno da associação (id 183938077 – autos principais): “DAS COBERTURAS AO TERCEIRO Artigo 12 – A cobertura para terceiro ocorre quando o veículo cadastrado no SPV tenha dado causa a colisão e abrangerá tão somente os danos materiais no limite máximo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) tão somente para os veículos/carros/camionetes e vans.” Assim, à primeira vista, para a cobertura de veículos de terceiros é necessário que o veículo do segurado tenha dado causa ao sinistro, o que não pode se extrair do boletim de ocorrência (id 184213774), pois, no item histórico somente consta que se trata de “acidente de trânsito sem vítima”, não descrevendo, portanto, as circunstâncias do fato, o que implica, em princípio, necessidade de dilação probatória acerca da dinâmica do acidente a fim de identificar quem deu causa à colisão, para definir-se sobre a cobertura. Logo, à primeira vista, não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da antecipação deferida no Juízo a quo. Por outro lado, há risco para o agravado, consistente no desembolso, em princípio, injustificável para o conserto do veículo ou pagamento da multa, e na eventual dificuldade de reembolso em caso de sagrar-se vitorioso na demanda 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator